Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-81.2020.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001284-81.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 21.593.711/0001-97 (APELADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCARGA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS - LAUDO TÉCNICO APRESENTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica e comprovado os prejuízos materiais suportados, resta caracterizado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001284-81.2020.8.11.0086

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

CB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1001284-81.2020.8.11.0086, ajuizada por
CB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 16.527,98 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por danos materiais. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não houve perturbação na rede elétrica que abastece a unidade consumidora da recorrida capaz de gerar o dano alegado.

Assera que os sistemas da empresa são monitorados pelos órgãos de controle, razão pela qual as informações que monitoram a qualidade do fornecimento de energia são idôneas e refletem com precisão e imparcialidade o que efetivamente ocorre em toda rede de distribuição.

Aduz que a recorrida não juntou qualquer laudo técnico que comprovem que os danos alegados foram motivados por oscilação de energia elétrica decorrente de má prestação de serviço por parte da concessionária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial,

As contrarrazões foram apresentadas no id. 209220254, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a Ação originária foi proposta, almejando o ressarcimento do prejuízo material supostamente suportado pela parte recorrida
CB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, em razão de sobrecargas de energia que ocasionaram a queima de um Concentrador Hcrustech de automação de bombas (sensor, kit de instalação e placa interface), freezer (nas duas ocasiões) e um
switch
.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Nesse contexto, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em comento, é incontroverso que a parte recorrida formulou requerimento administrativo (processos n.º 201806161, nº 201806172 e nº 201900957) visando o ressarcimento dos danos elétricos, sendo que restou negado a restituição ao argumento de que não foram identificadas perturbações na rede de energia que tivessem relação com o dano suportado.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Observa-se dos laudos técnicos apresentados pela parte recorrida nos ids. 209218998, 209220200, 209220207 e 209220208 que os equipamentos foram danificados em razão de descargas elétricas.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, a concessionária de serviço público deve reparar os prejuízos materiais suportados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024